Tribunal: TJSP
Processo: 1036656-63.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. Ação de cumprimento de obrigação de fazer. Ação de natureza individual, ajuizada por três pessoas naturais em litisconsórcio. Residencial Jaguari. Uso das vias de acesso ao residencial. Não se trata de ação coletiva, a despeito do litisconsórcio. Se discute direito individual dos autores, que não são legitimados ativos para defender direitos difusos, coletivos ou

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. Ação de cumprimento de obrigação de fazer. Ação de natureza individual, ajuizada por três pessoas naturais em litisconsórcio. Residencial Jaguari. Uso das vias de acesso ao residencial. Não se trata de ação coletiva, a despeito do litisconsórcio. Se discute direito individual dos autores, que não são legitimados ativos para defender direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.
Incompetência desta Câmara especializada para julgamento de recursos que não sejam relativos ao meio ambiente natural. Discussão aqui sobre o direito dos três demandantes de acessar determinadas vias públicas relativas ao já mencionado residencial. Questionamento feito em relação ao loteamento do solo e ao poder de polícia do município. Precedentes da C. Turma Especial de Direito Público. Não conhecimento aqui, com determinação de redistribuição para uma das C. Câmaras da Seção de Direito Público deste tribunal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000645107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036656-63.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes PAULO
GUIMARAES LEITE (E OUTROS(AS)), FRANCISCO ANTONIO VENTURA DOS
SANTOS e ROBERTO JOSÉ CESAR, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS, EDUARDO MANOEL NOGUEIRA (E SUA MULHER), THEREZA
CHRISTINA DE SOUZA TOLEDO NOGUEIRA e VIAL ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, e derminaram a
redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036656-63.2015.8.26.0114 -Voto no 21728
2
Apelação Cível no 1036656-63.2015.8.26.0114
Apelantes: Paulo Guimaraes Leite, Francisco Antonio Ventura dos Santos e
Roberto José Cesar
Apelados: Prefeitura Municipal de Campinas, Eduardo Manoel Nogueira, Thereza
Christina de Souza Toledo Nogueira e Vial Engenharia e Construtora Ltda.
Comarca: Campinas
Voto no 21728
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. Ação de cumprimento de
obrigação de fazer. Ação de natureza individual, ajuizada por
três pessoas naturais em litisconsórcio. Residencial Jaguari.
Uso das vias de acesso ao residencial. Não se trata de ação
coletiva, a despeito do litisconsórcio. Se discute direito
individual dos autores, que não são legitimados ativos para
defender
direitos
difusos,
coletivos
ou
individuais
homogêneos.
Incompetência desta Câmara especializada para julgamento de
recursos que não sejam relativos ao meio ambiente natural.
Discussão aqui sobre o direito dos três demandantes de acessar
determinadas vias públicas relativas ao já mencionado
residencial. Questionamento feito em relação ao loteamento do
solo e ao poder de polícia do município. Precedentes da C.
Turma Especial de Direito Público. Não conhecimento aqui,
com determinação de redistribuição para uma das C. Câmaras
da Seção de Direito Público deste tribunal.
VOTO n° 21728
RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cumprimento de obrigação de
fazer movida por Paulo Guimarães Leite, Roberto José César e Francisco
Antonio Ventura dos Santos em face de VIAL Engenharia e Construtora
Ltda, Eduardo Manoel Nogueira, Thereza Christina De Souza Toledo
Nogueira e Município de Campinas. Alegam, os autores, em resumo que são
proprietários de imóveis no loteamento "Residencial Jaguari" e o acesso ao
empreendimento se faz por uma entrada provisória, estabelecida por Termo
de Ajustamento de Conduta firmado nos autos do processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036656-63.2015.8.26.0114 -Voto no 21728
3
53074-45.2005.8.26.0114, até que seja viabilizada nova alternativa de
acesso. Além disso, aduzem que a implantação de um acesso do
loteamento até a Avenida Mackenzie atende, não apenas aos moradores do
residencial, mas também ao interesse público, porque desafogará as
Avenidas Antônio Carlos Couto Barros e Mário Garnero. Por fim, sustentam
que, ainda que não houvesse o Termo de Ajustamento de Conduta,
estariam os requeridos obrigados à abertura do novo acesso, por convir ao
interesse público. Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (fls. 8).
Sobreveio r. sentença a fls. 424/427, cujo relatório se
adota, julgando improcedente a ação e, consequentemente, condenando os
requerentes às custas e despesas processuais, incluindo honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Contra r. sentença foram opostos embargos de
declaração (fls. 430/435), os quais foram conhecidos, porém rejeitados no
mérito (fls. 443).
Irresignados, os requerentes apelaram (fls. 446/466),
alegando, em resumo, que: (A) a liminar obtida no Processo no
1021222-34.2015.8.26.0114, em que há a suspensão de toda e qualquer
medida relacionada à aprovação de loteamentos que promovam novas
atividades na área da Unidade de Conservação, não alcançaria a abertura
de um acesso definitivo ao Residencial Jaguari. E, mesmo que alcançasse,
estas restrições deveriam viger até que fosse promovido o Projeto de
Manejo necessário para a Área de Preservação Ambiental de Sousas e
Joaquim Egídio, que, por sua vez, foi publicado no Diário Oficial do
Município de 10/05/2019, por meio da Portaria SVDS no 01, de 08 de maio
de
2019;
(B)
a
decisão
proferida
no
Processo
no
53074-45.2005.8.26.0114, no sentido de que o acesso provisório ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036656-63.2015.8.26.0114 -Voto no 21728
4
Residencial Jaguari apenas será desativado quando houver implantação do
sistema viário projetado para o prolongamento da Avenida Mackenzie, não
mais deve prevalecer, uma vez que a implantação do acesso foi formalizada
pelo Município por meio do Decreto no 15.477, de 16 de maio de 2006 (fls.
191/192) e oficialmente entregue ao tráfego no dia 06 de junho de 2015
(fls. 316); (C) houve negativa de prestação jurisdicional e violação ao
devido processo legal, com a transformação de uma situação provisória em
definitiva, diante da fundamentação pela r. sentença no sentido de que
nunca chegará o momento certo para o cumprimento da obrigação de fazer
em questão; e, (D) a própria sentença teria reconhecido a obrigação do
empreendedor de implantar um acesso definitivo ao Residencial Jaguari, e
que o fundamento da presente demanda não se baseia exclusivamente no
acordo firmado nos autos no 53074-45.2005.8.26.0114, mas no fato de
que as obrigações de fazer são complementares, diante da impossibilidade
de se desfazer o acesso provisório sem que se tenha concluído o acesso
definitivo ao Residencial Jaguari, o que, aliás, trata-se de responsabilidade
solidária entre loteador e Município, requerendo, assim, a reforma da r.
sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.
A
Municipalidade
de
Campinas
apresentou
contrarrazões a fls. 478/486, pugnando pela manutenção da r. sentença.
Eduardo Manoel Nogueira e Thereza Christina de Souza
Toledo Nogueira também apresentaram contrarrazões a fls. 473/477,
sustentando o não provimento da apelação
A fls. 504, há oposição ao julgamento virtual.
A douta PGJ, através do Exma. Dra. Sandra Barbuto,
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 507/513).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036656-63.2015.8.26.0114 -Voto no 21728
5
FUNDAMENTAÇÃO:
Se trata de lide individual, ajuizada por três pessoas
naturais em litisconsórcio, versando essencialmente sobre o seu direito de
usar as vias de acesso ao Residencial Jaguari.
Não se trata de ação coletiva, a despeito do
litisconsórcio. Se discute direito individual dos autores, que não são
legitimados ativos para defender direitos difusos, coletivos ou
individuais homogêneos.
Neste diapasão, a competência não é desta Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, conforme jurisprudência da C. Turma Especial
do Direito Público, in verbis:
COMPETÊNCIA. Ação civil pública. São Bernardo do
Campo. Assentamento irregular. Área pública. Remoção
das
famílias.
Nulidade.
Atendimento
habitacional.
Direito urbanístico e administrativo. Reflexo apenas
incidental no meio ambiente, que não aparece como
causa de pedir ou pedido.
1. Câmara Ambiental.
Competência. Cabe às Câmaras Ambientais a aplicação
da legislação ambiental e o julgamento dos processos
que tenham a proteção ou restauração do meio
ambiente, seja ele urbano ou rural, como pedido ou
causa de pedir; não de outras ações que cuidam de
matéria diversa. Aplicação das Resoluções TJSP no
240/2005 e 623/2013. Entendimento firmado no AI no
759.930.5/2-00, 29-5-2008, Rel. Jacobina Rabello, v.u.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036656-63.2015.8.26.0114 -Voto no 21728
6
2. Câmara Ambiental. Área pública. Remoção. A ação
visa à nulidade da remoção administrativa de famílias
de área pública, condicionando-a ao devido processo
legal administrativo e judicial, com oferecimento de
alternativa habitacional. A ação não visa à proteção do
meio ambiente, a despeito de se tratar de área de
proteção de mananciais; cuida do direito social à
moradia, direito urbanístico e de posturas edilícias,
questões que não se inserem no direito ambiental.
Demanda que não se insere na competência das
Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente.
Conflito
conhecido e julgado procedente, fixada a competência
da 2a Câmara de Direito Público. (TJSP; Conflito de
Competência no 0014551-92.2017.8.26.0000; Relator
Des. Torres de Carvalho; Comarca de São Bernardo do
Campo; Órgão julgador: Turma Especial - Publico; Data
do
julgamento:
07/04/2017;
Data
de
registro:
09/04/2017);
Conflito negativo de competência - Apelações cíveis
oriundas de ação civil pública pela qual o Parquet
objetivou refrear loteamento irregular, bem como o
ressarcimento aos adquirentes dos valores despendidos
na
aquisição
de
lotes
e
edificações
-
Autos
inauguralmente distribuídos à C. 5a Câmara de Direito
Público, a qual não conheceu do recurso - Apelos
redistribuídos à C. 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, a qual também se declarou incompetente,
suscitando conflito - Objeto da demanda originária que
não se relaciona diretamente ao meio ambiente - Causa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036656-63.2015.8.26.0114 -Voto no 21728
7
de pedir e pedido que, conquanto possam tangenciar
direito ambiental, referem-se precipuamente a matéria
urbanística (parcelamento irregular) e administrativa,
relativa ao exercício do poder de polícia pela
Municipalidade e extinção do retalhamento clandestino -
Precedentes desta. C. Turma Especial em casos
análogos - Existência, ademais, de anterior agravo de
instrumento
julgado
pelo
órgão
fracionário
não-
especializado - Conflito acolhido, a fim de reconhecer a
competência da C. 5a Câmara de Direito Público. (TJSP;
Conflito
de
Competência
no
0019110-
97.2014.8.26.0000; Relator Des. Souza Meirelles;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Turma Especial -
Publico; Data do julgamento: 03/10/2014; Data de
registro: 13/10/2014); e
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Agravo de
instrumento contra decisão que indeferiu juntada de
documentos nos autos da ação civil pública relativa à
regularização do parcelamento de solo urbano, em área
considerada de proteção a mananciais hídricos, junto ao
Reservatório Billings - Falta de autorização dos órgãos
competentes - Questão de caráter urbanístico e não
ambiental - Matéria que compete a uma das Câmaras
não especializadas - Prevenção da 3o Câmara de Direito
Público.
Conflito
procedente.
(TJSP;
Conflito
de
Competência no 0255694-53.2012.8.26.0000; Relator
Des. Octavio Machado de Barros; Comarca de São
Paulo; Órgão julgador: Turma Especial - Publico; Data
do
julgamento:
09/08/2013;
Data
de
registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036656-63.2015.8.26.0114 -Voto no 21728
8
20/08/2013).
Destarte, conforme os julgados acima transcritos, não
há como se admitir a competência desta Câmara, sendo competente uma
das C. Câmaras da Seção de Direito Público já que se discute
primordialmente a eventual responsabilização do município decorrente de
questões relativas às vias de acesso a um loteamento.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento
aqui, com determinação de redistribuição para uma das C. Câmaras da
Seção de Direito Público deste tribunal.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)